Tribunal: TJDFT
Processo: 0735277-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ALUNO APRENDIZ. SÚMULA 96 TCU. ACÓRDÃO 2.024/2005 TCU. RECENTE ALTERAÇÃO DA SÚMULA 18 DA TNU. PRECEDENTE DO STF. EXIGÊNCIA DE EXECUÇÃO DO OFÍCIO MEDIANTE ENCOMENDA DE TERCEIROS. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido para condená-la a averbar como tempo de serviço o período indicado em que o autor atuou como aluno-aprendiz. Alega a parte recorrente que não consta certidão do INSS atestando a possibilidade de averbação para fins previdenciários do período indicado. Sustenta a obrigatoriedade de autorização federal para o funcionamento da instituição, inclusive com a necessidade de demonstrar a característica daquele local como de escola técnica industrial ou, ao menos, equiparada, mediante autorização do Governo Federal, ressaltando o teor do artigo 59 do Decreto-Lei no 4.073/42. Também assinala a exigência de remuneração, ainda que indireta, decorrente da execução de encomendas de terceiros, de modo que a parte autora não demostrou ter atendido todos os requisitos para a averbação pretendida. Isso porque consta apenas a indicação de treinamento prático-curricular, o que configura mero estágio curricular. Assinala a afronta às Súmulas 96/TCU e 18/TNU.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. Estabelece o artigo 91, I do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT que a parte recorrente poderá suscitar pedido de uniformização de jurisprudência nas razões do recurso, enquanto que a parte recorrida deverá apresentar o pedido ao responder o recurso. Desse modo, não se admite o pedido formulado em petição avulsa após a distribuição do recurso. Assim, o pedido ID 32393610 não deve ser conhecido. Precedente: (Acórdão 1425781, 07442823320218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Enfim, ainda que exista pedido formulado em demanda diversa pendente de apreciação (PJe 0732330-57.2021.8.07.0016) não há, até o momento, admissão do pedido de uniformização de jurisprudência, tampouco determinação para sobrestamento dos demais processos.
IV. A eventual possibilidade de concessão do pleito da parte autora tem fundamento no art. 67 do Decreto-Lei 4073/42, bem assim no que estabelece o Decreto 3.048/99, art. 60, XXII (“Art. 60. Até que lei específica discipline a matéria, são contados como tempo de contribuição, entre outros: XXII - O tempo exercido na condição de aluno-aprendiz referente ao período de aprendizado profissional realizado em escola técnica, desde que comprovada a remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento público e o vínculo empregatício). Contudo, é necessário verificar se estão preenchidos todos os requisitos para que a atividade exercida na qualidade de “aluno-aprendiz” possa ser computada como tempo de serviço.
V. A Súmula 96 do TCU estabelece que “conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução e encomendas para terceiros”. A mencionada súmula do TCU foi editada no ano de 1976, com modificação para a atual redação no ano de 1995.
VI. No entanto, em importante julgado o próprio TCU, por ocasião do Acórdão 2.024/2005, aprofundou a matéria, com a evolução do posicionamento sumulado, ressaltando que “O que caracteriza o tempo de serviço do aluno-aprendiz não é o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar ou mesmo de um auxílio financeiro, mas sim a execução de atividades com vistas a atender encomendas de terceiros. O pagamento por esses serviços, executados pelo aluno-aprendiz pode ser feito por meio de 'salário' em espécie - ou parcela da renda auferida com esses serviços, nos termos utilizados pela legislação da época - e 'salário' in natura - alimentação, fardamento, alojamento e material escolar, dentre outras possibilidades. (...) O traço que distingue o aluno-aprendiz dos demais alunos não é a percepção de auxílio para a conclusão do respectivo curso, mas a percepção de remuneração como contraprestação a serviços executados na confecção de encomendas vendidas a terceiros”. Ainda, naquela decisão o Tribunal de Contas concluiu que: “9.2.5 (...) a simples percepção de auxílio financeiro não é suficiente para caracterizar a condição de aluno-aprendiz, que somente ocorre nos períodos em que os alunos efetivamente laboraram para o atendimento de encomendas recebidas pelas escolas; (...) 9.3.1. a emissão de certidão de tempo de serviço de aluno-aprendiz deve estar baseada em documentos que comprovem o labor do então estudante na execução de encomendas recebidas pela escola e deve expressamente mencionar o período trabalhado, bem assim a remuneração percebida” (grifo nosso).
VII. Do mesmo modo, o STF decidiu no MS 31.518/DF que: “PROVENTOS DA APOSENTADORIA – TEMPO DE SERVIÇO – ALUNO-APRENDIZ – COMPROVAÇÃO. O cômputo do tempo de serviço como aluno-aprendiz exige a demonstração da efetiva execução do ofício para o qual recebia instrução, mediante encomendas de terceiros”. (grifo nosso) (STF. 1a Turma. MS 31518/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 7/2/2017, DJe 6/9/2017). O STF apenas fez a ressalva para preservar as aposentadorias já concedidas pelo TCU, sem a aplicação retroativa do acórdão 2.024/2005 do TCU, em nome da segurança jurídica. Neste sentido: (STF. 2a Turma. MS 32415/DF AGR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 22/2/2019, DJe 1/3/2019).
VIII. No ano de 2020 também foi efetuada a alteração da redação da Súmula 18 da TNU, que passou a vigorar com a seguinte redação: “Para fins previdenciários, o cômputo do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz exige a comprovação de que, durante o período de aprendizado, houve simultaneamente: (i) retribuição consubstanciada em prestação pecuniária ou em auxílios materiais; (ii) à conta do Orçamento; (iii) a título de contraprestação por labor; (iv) na execução de bens e serviços destinados a terceiros” (grifo nosso).
IX. Portanto, o cerne da questão é a comprovação da contraprestação decorrente de encomenda por terceiros de trabalhos técnicos, que justificaria o cômputo do tempo como aluno-aprendiz para aposentadoria.
X. Na espécie, a parte autora colacionou aos autos os documentos ID 32375236-32375239. Destaca-se que na certidão ID 32375237 consta apenas a indicação de que os estudantes matriculados recebiam “salário indireto, representado, principalmente, por material escolar”.
XI. Contudo, não preenchido o requisito estabelecido pelo STF relativo à efetiva execução de ofício para o qual recebia instrução mediante encomenda de terceiros, deve o pedido formulado na inicial ser julgado improcedente.
XII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.